Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET. FALECIMENTO DA CONSUMIDORA. COMUNICAÇÃO REALIZADA. INÉRCIA DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO E GERAÇÃO DE DÉBITOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a obrigação de fazer consistente no cancelamento dos serviços relativos ao contrato objeto da ação e condenar restituição da quantia de R$7.310,76 referente ao dobro das quantias indevidamente cobrada desde novembro/2021. Além de condenar no valor de R$1.000,00 por danos morais em favor do autor. Em suas razões, em síntese, defende que a ausência de ato ilícito, a ausência de dano moral. Sustenta que inocorrência de repetição de indébito.
reforma da sentença ao pedido de indenização por dano moral. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46625264).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Depreende-se dos autos que o autor tenta o cancelamento do contrato firmado por sua mãe, falecida (ID 52482087). Constata-se que desde 01.11.2021 não consegue efetivar o cancelamento do contrato cujas cobranças perduraram por dezesseis meses, apesar de tentativas de solucionar o problema (ID 52482089, 52482090). Assim, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, pois mesmo após a comunicação do óbito da consumidora originária do contrato, a empresa permaneceu inerte e gerando débitos em nome da falecida.
V. A partir do disposto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, não obstante a comunicação do falecimento da consumidora ao recorrente, esta manteve-se inerte e foram gerados débitos relativos à continuidade do contrato, situação que perdurou por mais de um ano. Assim, constata-se que a conduta da parte ré violou a boa-fé objetiva, revelando a ausência de engano justificável, o que demonstra que a cobrança era indevida e deve ser restituída em dobro conforme consignado em sentença.
VI. No tocante a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria necessária a comprovação do abalo moral, que se constitui na lesão a algum dos atributos da personalidade, tais como a vida, a integridade física ou psíquica, o nome, a imagem, ou honra. Nota-se que a situação posta nos autos extrapolou o mero dissabor, pois perdurou por mais de ano a solução relativamente simples em cancelar os serviços em razão de morte da consumidora e nada foi feito mantendo a cobrança relativos ao contrato que já deveria ter sido rescindido. Com efeito, deve ser mantida sentença na íntegra.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.